Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. INCLUSÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que pronunciou a prescrição do pedido relativo ao pagamento da diferença do valor da licença-prêmio convertida em pecúnia.
2. Em seu recurso, alega que somente pôde constatar que havia erro no pagamento da Licença-Prêmio em Pecúnia por ocasião do pagamento da última parcela, em outubro/2021. Defende que somente com a última parcela inicia-se o termo inicial da prescrição, à luz do princípio actio nata, em seu viés subjetivo, uma vez que, havendo o pagamento parcelado, não havia como apurar qualquer erro na base de cálculo. Requer o afastamento da prescrição e a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças e da correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora e, superada a prejudicial; (ii) verificar a diferença devida no pagamento realizado a título de licença-prêmio em pecúnia; (iii) apurar a inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia; (iv) definir a atualização monetária decorrente da demora no pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicial de prescrição. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Nesse sentido, entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão (AgInt no AREsp 1239244/RS).
5. As verbas reclamadas nos autos foram pagas pela Administração de forma parcelada, a partir de maio de 2021 (ID 79214143 - Pág. 16). Dessa forma, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, uma vez que o pagamento teve início em maio/2021 e a propositura da presente ação ocorreu em 31/03/2025, de modo que não houve o decurso do lapso de cinco anos. Prescrição não configurada.
6. No caso, a recorrente teve sua aposentadoria publicada em outubro/2020 e recebeu o valor da licença-prêmio em pecúnia tendo como base de cálculo a quantia de R$ 10.128,20 (ID 79214150 - Pág. 9).
7. A base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela servidora em atividade é composta pela remuneração do cargo efetivo que a servidora ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória. Nesse sentido: Acórdão 1908391.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF.
9. Dessa forma, necessário o reconhecimento do direito da autora para que a parcela remuneratória de auxílio-saúde faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, juntamente com o auxílio alimentação e o abono de permanência, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio, conforme cálculos apresentados pela recorrente, uma vez que o cálculo do recorrido está em desacordo com o entendimento ora exarado.
10. Ainda, considerando o lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária (início do pagamento – 05/2021), devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria. Precedente: Acórdão 1931347.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente: 1) o valor de R$ 2.067,11 (dois mil e sessenta e sete reais e onze centavos) referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença-prêmio e o efetivamente devido; 2) o valor de R$ 1.003,66 (mil e três reais e sessenta e seis centavos) referente à correção monetária pela demora no pagamento. Os valores deverão incluir correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, já que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021).
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; TJDFT, Acórdão 1908391, 0763682-62.2023.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1931347, 0772724-38.2023.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.